Tribunal: TJSP
Processo: 1004399-36.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Guarujá – IPTU (exercício de 2021) – Afastamento da preliminar de cerceamento de defesa – Avaliação da necessidade de realização probatória que incumbe ao julgador, cabendo-lhe afastar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Prova testemunhal e juntada de novos documentos que não contribuem para o deslinde da demanda - Alegação de que para recolhimento

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Guarujá – IPTU (exercício de 2021) – Afastamento da preliminar de cerceamento de defesa – Avaliação da necessidade de realização probatória que incumbe ao julgador, cabendo-lhe afastar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – Prova testemunhal e juntada de novos documentos que não contribuem para o deslinde da demanda - Alegação de que para recolhimento do IPTU foi utilizada a base de cálculo em valor muito superior ao efetivo valor venal do imóvel – Utilização de prova pericial emprestada nos autos de cumprimento de sentença atesta que o valor do bem é inferior ao alegado pela contribuinte – Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, no termos do art. 373, I do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.